Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal, manteve condenação por crime de parcelamento irregular do solo urbano (art. 50, III, c/c parágrafo único, I, da Lei 6.766/1979), bem como a responsabilização solidária pelo pagamento de indenização por danos ambientais. O embargante sustenta omissão quanto à individualização de sua conduta e contradição na manutenção da condenação solidária ao pagamento da reparação civil, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da individualização da conduta e da responsabilidade penal do embargante; (ii) estabelecer se há contradição na manutenção da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos ambientais; (iii) determinar se é cabível a correção de erro material relativo ao valor da indenização fixada no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e restringem-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses defensivas relativas à autoria, ao dolo e à tipicidade da conduta, reconhecendo que a participação do embargante consistiu na veiculação de anúncio em plataforma digital ofertando lote inserido em parcelamento irregular, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 50, III, c/c parágrafo único, I, da Lei 6.766/1979.
5. A fundamentação destacou que o dolo pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto e da experiência profissional do agente como corretor de imóveis, que deixou de adotar as diligências mínimas necessárias para verificar a regularidade do empreendimento antes da divulgação da oferta ao público.
6. O acórdão também esclareceu que o crime de parcelamento irregular do solo se consuma com a própria veiculação do anúncio, por se tratar de delito formal, circunstância que afasta a alegação de ausência de responsabilidade pela inexistência de venda efetiva do lote.
7. Não se verifica contradição na manutenção da condenação solidária ao pagamento da indenização por danos ambientais, pois a decisão baseou-se em laudo pericial e nos elementos probatórios que demonstram a atuação conjunta dos agentes na promoção e divulgação do loteamento irregular, contribuindo para a consolidação da ocupação ilícita e para os danos ambientais constatados.
8. A alegação de atuação periférica ou ausência de proveito econômico direto não afasta a responsabilidade pela reparação civil decorrente do dano ambiental, quando demonstrada contribuição relevante para a prática ilícita.
9. Constatou-se, contudo, erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos ambientais, uma vez que o laudo pericial estimou o prejuízo em R$ 41.257,80, enquanto o julgado mencionou, por equívoco, o valor de R$ 47.257,80, impondo-se a correção de ofício.
10. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o órgão julgador enfrente as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material de ofício.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
2. A veiculação de anúncio ofertando lote inserido em parcelamento irregular do solo configura conduta típica prevista no art. 50, III, da Lei 6.766/1979, tratando-se de crime formal consumado com a própria divulgação da oferta.
3. A responsabilidade pela reparação de danos ambientais pode ser solidária quando demonstrada a contribuição dos agentes para a promoção e consolidação da ocupação irregular.
4. O erro material constatado no acórdão pode ser corrigido de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.